Tribunal: TJES
Processo: 5001425-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001425-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO: DANIEL VIEIRA COSTA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001425-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NÃO PADRONIZADOS

AGRAVAD
OS
: VRT GLOBAL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e DANIEL VIEIRA COSTA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão do despacho (ID 1073506, fl. 06) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de que a Empresa/Agravada fosse considerada citada, já que seu sócio, o segundo Agravado, foi citado pessoalmente.

A Agravante ajuizou Ação Monitória em face da Empresa/Agravada (pessoa jurídica) e de seu sócio (pessoa física) informando o endereço de cada um deles e requerendo a citação pelos correios (ID 1073501).

A MMª Juíza determinou a expedição de ofício para citação de cada um dos Requeridos, sendo que o Sócio/Agravado foi devidamente citado, como se observa do aviso de recebimento (ID 1073501, fl. 22).

Contudo, a correspondência remetida à Empresa/Agravada foi devolvida com a informação “Mudou-se” (ID 1073501, fl. 21), razão pela qual a Agravante requereu que esta fosse considerada citada, em razão da ciência de seu sócio.

A MMª Juíza indeferiu o pedido destacando que:

Indefiro o pedido de fls. 186/189, tendo em vista que a citação é ato personalíssimo.

Intime-se a parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer endereço atualizado do primeiro requerido.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Como cediço, a citação é um dos principais atos do processo, por meio do qual, o Requerido é chamado a integrar a lide (artigo 238, do CPC) e visa garantir o direito fundamental a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CR).

Acerca da citação a doutrina ressalta que:

A citação corretamente realizada traduz, em termos processuais, prestígio ao ditame constitucional do devido processo legal, legitimando a atividade jurisdicional e concedendo ao réu a oportunidade de participar de uma ação, no mais das vezes defendendo-se do que lhe é imputado pela contraparte (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 727).

A ausência ou nulidade da citação é vício processual gravíssimo que pode ser arguido a qualquer momento.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que podem ser apreciados a qualquer tempo, sobretudo na instância de origem, que não demanda o requisito do prequestionamento. Incide, no que toca a tais vícios, o art. 278, parágrafo único, do CPC/2015
” (REsp 1694550/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Assim, sua correta realização é de suma importância para garantir a validade do processo e evitar futuras alegações de nulidade e indesejáveis atrasos na solução do conflito.

É certo que o sócio poderia ter recebido a citação pela empresa, mas, o fato é que, em razão da apresentação pela Agravante de endereços diversos, este foi citado, apenas por si.

Embora possa parecer um preciosismo, deve se prestigiar a segurança jurídica, não podendo a parte autora requerer a citação dos requeridos em endereços diversos, em razão disto ser expedido ofício de citação específico para o sócio e depois se considerar que a empresa tenha sido citada.

Assim, deve ser expedido ofício de citação específico para a empresa, mesmo que remetido para seu sócio, no endereço deste, ou mesmo expedido edital de citação, após o esgotamento dos meios de sua citação pessoal.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
MONITÓRIA
.
INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS DIVERSOS PARA CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA
.
PRETENSÃO DE QUE SE CONSIDERE CITADA A PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DA CITAÇÃO DE SEU SÓCIO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.
1 – A citação é um dos principais atos do processo, por meio do qual, o Requerido é chamado a integrar a lide (artigo 238, do CPC) e visa garantir o direito fundamental a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CR). 2 - Embora possa parecer um preciosismo, deve se prestigiar a segurança jurídica, não podendo a parte autora requerer a citação dos requeridos em endereços diversos, em razão disto ser expedido ofício de citação específico para o sócio e depois se considerar que a empresa tenha sido citada. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.